Tribunal: CARF
Processo: 11684.000102/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/06/2006
ARTIGO 47 DA LEI No 9.430/96. DIAS DE GRAÇAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COBRANÇA DE MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que informou em adequada declaração os débitos a serem levados aos cofres da União, promovendo o seu pagamento com os acréscimos legais aplicáveis (multa de mora de 20% e juros) no prazo de 20 dias do início da fiscalização, não poderá ter contra si lavrado auto de infração para cobrança de multa de ofício de 75%. É a inteligência do artigo 47 da Lei no 9.430/96.
No contexto do regime aduaneiro especial de admissão temporária, a declaração de importação, conjuntamente com o termo de responsabilidade, dão certeza a respeito dos valores ali descritos (artigo 72, caput e §2o do Decreto-Lei n. 37/66), os quais ficam amplamente conhecidos pela autoridade fiscal, sendo, portanto, suficientes para preenchimento do requisito já declarados do artigo 47 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.000102/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.710 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
EXTERRAN SERVIÇOS DE ÓLEOS E GÁS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/06/2006
ARTIGO 47 DA LEI No 9.430/96. DIAS DE GRAÇAS. PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
COBRANÇA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que informou em adequada declaração os débitos a serem
levados aos cofres da União, promovendo o seu pagamento com os acréscimos
legais aplicáveis (multa de mora de 20% e juros) no prazo de 20 dias do início
da fiscalização, não poderá ter contra si lavrado auto de infração para cobrança
de multa de ofício de 75%. É a inteligência do artigo 47 da Lei no 9.430/96.
No contexto do regime aduaneiro especial de admissão temporária, a
declaração de importação, conjuntamente com o termo de responsabilidade,
dão certeza a respeito dos valores ali descritos (artigo 72, caput e §2o do
Decreto-Lei n. 37/66), os quais ficam amplamente conhecidos pela autoridade
fiscal, sendo, portanto, suficientes para preenchimento do requisito “já
declarados” do artigo 47 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares (relator) e Silvio Rennan do Nascimento Almeida que davam parcial provimento
ao Recurso para determinar à Unidade Preparadora que deduza, do valor lançado através do Auto
de Infração, o valor referente à multa de mora recolhida pelo sujeito passivo. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz – Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.000102/2009-46
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba
(DRJ-CTA):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 148.858,88 referente à multa de ofício exigida isoladamente,
relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação.
Do Relatório Fiscal, parte integrante do AI, às fls. 02/17, destacam-se, em síntese, as
seguintes informações:
- A interessada solicitou, em 13/06/2002, a aplicação do regime aduaneiro especial de
admissão temporária, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, com recolhimento
proporcional de tributos;
- DI no 02/0575045-6 registrada em 01/07/2002 com Termo de Responsabilidade no
1011/2002 com vencimento em 18/12/2002;
- DI no 02/0575045-6 desembaraçada;
- Em 13/12/2002 foi prorrogado o prazo por mais seis meses, recolhidos os tributos
devidos (II e IPI) e decorrente baixa do TR no 1011/2002 com posterior lavratura do
novo TR no 2192/2002 com vencimento para 18/06/2003;
- Em 12/06/2006, solicitou nova prorrogação, por 36 (trinta e seis) meses, recolhendo os
tributos devidos (II e IPI) e novo TR no 1199/03 com vencimento em 18/06/2006;
- Em 19/06/2006 solicita nova prorrogação de prazo do regime suspensivo, por 32
(trinta e dois) meses, recolhendo o II, PIS, COFINS não recolhendo o valor do IPI
devido;
- A fiscalização, em 21/07/2006, intimou a interessada a recolher o IPI nos termos
do art. 13, § 1o, item II da IN/SRF no 285/2003, bem como a recolher a multa de
ofício a que se refere o artigo 44 da Lei no 9.430/1996;
- Tendo em vista que a autuada apresentou DARF com recolhimento da diferença
de IPI, acrescido de multa e juros de mora, lavrou-se o presente AI exigindo a
multa de ofício de 75% sobre o IPI, por não ser considerado recolhimento espontâneo
nos termos do inciso II, § 1o do artigo 612 do Decreto 4543/2002.
Devidamente cientificado, o impugnante apresenta sua defesa às fls. 58/72, alegando,
em síntese, que:
- A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 somente é aplicável nos casos de
lançamento de ofício, que se materializou por meio da lavratura do auto de
infração;
- Solicitou nova prorrogação, por 32 meses, recolheu os tributos por ela declarados
proporcionalmente ao tempo de permanência do bem no país, exceto, por equívoco,
para o IPI;
- Informa que, em razão dessa omissão, em 21/07/2006 foi intimada a recolher o IPI,
bem como a multa de ofício do artigo 44 da Lei no 9.430/96. Em 02/08/2006 procedeu
ao recolhimento do IPI, acrescido apenas da multa de mora e dos juros de mora,
excluída a multa de ofício, com base no artigo 47 da Lei no 9.430/96. Procedeu assim
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

pois, ainda que tenha sido intimado a pagar o tributo por ele declarado, o artigo 47 da
Lei no 9.430/96 permite que ele pague o tributo sem a multa de ofício (até o vigésimo
dia subseqüente à data de recebimento do termo de início da fiscalização), desde que o
faça com os devidos acréscimos legais aplicáveis aos casos de procedimentos
espontâneo, quais sejam, a multa e os juros de mora.
Argumenta que recolheu os tributos no 12o dia subseqüente ao termo de intimação,
portanto, os únicos acréscimos legais aplicáveis ao caso são aqueles previstos para as
hipóteses de procedimento espontâneo, ou seja, multa de mora e juros moratórios.
Defende que não está invocando a seu favor o instituto da denúncia espontânea,
mas simplesmente negando a aplicabilidade do artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96 ao
caso concreto, uma vez que o recolhimento foi feito com o acréscimo de multa
moratória.
Requer que seja cancelada a cobrança da multa de ofício isolada imposta pelo auto de
infração em referência.
É o Relatório.
A 8a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 30/08/2017, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 06-60.186, às fls. 164/168,
com a seguinte Ementa:
INTIMAÇÃO. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
A intimação da autoridade fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo
cabível a aplicação da multa de ofício.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário em 23/10/2017, às fls. 206/220, basicamente reiterando os mesmos argumentos da
Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Alega o Recorrente que:
(i) a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, exigia,
como um dos seus pressupostos, que o pagamento ou recolhimento do tributo tivesse ocorrido
após o vencimento do prazo sem o acréscimo de multa moratória, o que não ocorreu, pois o
recolhimento foi efetuado com o acréscimo de multa de mora; e
(ii) até o vigésimo dia seguinte ao início do procedimento fiscal é assegurado ao
contribuinte o direito de recolher tributo já declarado sem o acréscimo de multa de ofício,
conforme estipula o art. 47 da Lei n° 9.430/96.
Em relação ao primeiro argumento de defesa, tem-se que a hipótese fática prevista
na norma é distinta do caso concreto em discussão. Vejamos o texto legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
Com efeito, o que este dispositivo estabelece é a cobrança de multa de 75% em
casos nos quais o contribuinte, antes do início de qualquer procedimento de ofício, já havia
efetuado o pagamento ou recolhimento do tributo após o vencimento do prazo (em atraso),
porém sem o acréscimo de multa de mora. Em tais situações, a Autoridade Fazendária não deve
simplesmente cobrar a multa de mora que deixou de ser recolhida, na alíquota de 20%, mas sim
aplicar a alíquota majorada. Trata-se de previsão legal de caráter nitidamente punitivo àqueles
que efetuaram o pagamento, porém tentaram ludibriar em parte o Fisco, ao não recolher,
concomitantemente, a multa de mora.
A situação destes autos, entretanto, é outra; aqui, quando teve início o
procedimento fiscal, com a intimação encaminhada ao contribuinte em 21/07/2006, o
contribuinte nada havia pago em relação ao IPI devido pela nova prorrogação de prazo do regime
suspensivo. Lá, na situação hipotética prevista em lei, existia ainda a possibilidade de
recolhimento do tributo em atraso com a multa de mora; o contribuinte, no entanto, incorreu em
infração tributária ao recolher somente o tributo. Aqui, tal possibilidade era inexistente, pois já
afastada a espontaneidade do contribuinte.
Apesar de o contribuinte ter realmente efetuado o pagamento do IPI devido com o
acréscimo de multa de mora, tal recolhimento não se deu de forma espontânea, logo a multa
recolhida pelo contribuinte não poderia ter sido no percentual de 20%, mas sim no percentual
de 75%, correspondente à multa de ofício.
Caso procedente a tese encampada pelo Recorrente, qualquer contribuinte, após
tomar ciência de que está sendo fiscalizado, poderia simplesmente efetuar o pagamento dos
tributos devidos, previamente declarados ou não, acompanhado da multa de mora de 20%, e
alegar incabível a multa de ofício de 75%.
Devo ressalvar, contudo, que esta situação pode até ocorrer, mas nas estritas
condições previstas no art. 47 da Lei no 9.430/96. Assim, inicio a análise do segundo
argumento de defesa. Vejamos a regra positivada:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O contribuinte que não declarou débitos tributários em DCTF, mas os informou
em qualquer outra declaração que não seja constitutiva de crédito, como a DIPJ, DACON, DIRF,
EFD-Contribuições, ECF-SPED, etc, caso esteja sob fiscalização, poderá realizar o pagamento
destes débitos com multa de mora de 20%, desde que o faça nos termos do art. 47, ou seja, até o
vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, e com os
acréscimos legais aplicáveis.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

O Recorrente alega que cumpriu com este requisito:
4.7. Note-se que não há qualquer cabimento na afirmação contida na DECISÃO
RECORRIDA no sentido de que "não constaria nos autos que o valor do IPI devido
estava declarado na DI 02/0575045-6, registrada em 01.07.2002", o que afastaria a
norma do art. 47 da Lei n° 9.430/96.
4.8. De fato, como visto acima, em observância ao disposto no art. 324, § 3°, do
Regulamento Aduaneiro então vigente (Decreto n° 4.543, de 26.12.2002), todos os
tributos incidentes na importação e suspensos em razão de regime de admissão
temporária foram devidamente declarados pela RECORRENTE na respectiva
Declaração de Importação e constituídos em termo de responsabilidade (como se
verifica dos documentos de importação que acompanharam o AUTO - fls. 18 a 50).
4.9. Não restam dúvidas, portanto, de que, em observância ao disposto de forma
expressa no art. 47 da Lei n° 9.430/96, deve ser afastada a multa de ofício aplicada à
RECORRENTE.
Ocorre que o tributo a que se refere o art. 47 (que precisaria estar previamente
declarado) é aquele correspondente ao IPI proporcional a 32 meses de regime suspensivo, e não
o que está efetivamente declarado na DI em questão, que é apenas o valor referente ao 1o período
de admissão temporária dos bens importados, que possui valor totalmente distinto e outro fato
gerador, não sendo, portanto, o mesmo tributo.
Basta verificar a forma de cálculo do tributo devido, conforme art. 6o, § 4o, da IN
SRF no 285/2003, bem como o disposto nos arts. 7o e 13:
Art. 6o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária, com pagamento dos
impostos de importação e sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao tempo
de permanência no País, os bens destinados à prestação de serviços ou à produção de
outros bens.
(...)
§ 4o Os valores a serem pagos relativamente ao Imposto de Importação (II) e ao Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), serão obtidos pela aplicação da seguinte fórmula:

V = valor a recolher;
I = imposto federal devido no regime comum de importação; P = tempo de
permanência do bem no País, correspondente ao número de meses ou fração de mês; e
U = tempo de vida útil do bem, de acordo com o disposto na Instrução Normativa SRF
no 162/98, de 31 de dezembro de 1998.
§ 5o A variável "U" - tempo de vida útil do bem, constante da fórmula de que trata o §
4o, será fixada, conforme o caso, por ocasião da concessão do regime ou de sua
prorrogação, sendo irrelevante, para fins de enquadramento nos Anexos I e II da
Instrução Normativa SRF no 162/98, o fato de se tratar de bem novo ou usado.
§ 6o Fica suspenso o pagamento da diferença entre o total dos impostos federais
que incidiriam no regime comum de importação dos bens (I) e os valores a
recolher (V).
§ 7o O valor a recolher (V) corresponderá ao montante total do imposto devido na
importação do bem em caráter definitivo nos casos de:
I - concessão do regime de admissão temporária por prazo superior à vida útil do bem,
de acordo com a Instrução Normativa SRF no 162/98; ou
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

II - prorrogação do prazo de vigência do regime que resulte em sua dilação além da vida
útil do bem.
DO TERMO DE RESPONSABILIDADE
Art. 7o A parcela dos impostos devida na importação, suspensa em decorrência da
aplicação do regime de admissão temporária, será consubstanciada em Termo de
Responsabilidade (TR), conforme modelo constante do Anexo I.
§ 1o Não será exigido TR nas hipóteses previstas no inciso XVIII do art. 4o e no art. 5o.
§ 2o No TR não constará valor de penalidades pecuniárias e de outros acréscimos legais,
que serão objeto de lançamento específico no caso de inadimplência do beneficiário do
regime.
(...)
Art. 13. O II e o IPI devidos no caso de admissão temporária com pagamento
proporcional, de acordo com o disposto no § 4o do art. 6o, serão pagos pelo
importador por ocasião do registro da respectiva DI, mediante débito automático em
conta, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa SRF no 206, de 25 de setembro de
2002.
§ 1o Na hipótese da prorrogação prevista no § 1o do art. 10:
I - os impostos correspondentes ao período adicional de permanência do bem no País
serão calculados de acordo com o estabelecido no § 4o do art. 6o e recolhidos, por meio
de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), até o vencimento do prazo
de permanência anterior, sem a cobrança de juros ou de acréscimos moratórios;
II - para efeitos do cálculo do imposto a ser recolhido, serão considerados o tempo de
vida útil do bem e o valor do imposto devido no regime comum de importação
utilizados na DI que serviu de base para a concessão do regime;
O valor que se encontra informado na DI corresponde tão somente aos tributos
devidos no 1o período de importação, como se pode verificar à fl. 26, em cotejo com o Pedido de
Prorrogação de Prazo, à fl. 30:
Fl. 26

Fl. 30
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

Observe-se, por exemplo, o valor do IPI devido na 2a prorrogação (3o período - 36
meses), conforme Pedido à fl. 37:

O valor do IPI cobrado por conta deste 3o e último Pedido de Prorrogação (4o
período - 32 meses) não consta da DI no 02/0575045-6, assim como os valores do 2o e 3o
períodos, pagos através de DARF, ao contrário do 1o período, que constava da DI e foi pago
simultaneamente ao registro da mesma.
Portanto, equivocou-se o Recorrente ao afirmar que “todos os tributos incidentes
na importação e suspensos em razão de regime de admissão temporária foram devidamente
declarados pela RECORRENTE na respectiva Declaração de Importação”. Nesse contexto,
inaplicável ao caso o chamado “período da graça”, previsto no art. 47 da Lei no 9.430/96.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Conselho:
a) Acórdão no 1401004.596, Sessão de 12 de agosto de 2020:
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO FISCAL PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS. PERDA DA ESPONTANEIDADE. DCOMP
APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
DÉBITO DE IRRF TRABALHO ASSALARIADO DECLARADO EM DIRF ANTES
DA CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DÉBITO NÃO
DECLARADO EM DCTF. ART. 47 DA LEI No 9.430/96. PERÍODO DA GRAÇA.
Para que o contribuinte aproveite o benefício legal previsto no artigo 47 da lei
9430/96: (i) o pagamento dos débitos deve ser efetuado em até 20 dias após ciência do
início do procedimento de fiscalização, e (ii) os débitos devem estar declarados antes
da ciência do início do procedimento de fiscalização por meio de declaração que
não constitua o crédito tributário. No pagamento espontâneo de tributos, sob o manto
do instituto da denúncia espontânea, não é cabível a imposição de qualquer penalidade,
sendo certo, porém, que a aplicação da multa de mora de que trata a Lei no 9.430/96 tem
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

guarida no recolhimento de tributos feitos no período da graça de que trata o art. 47
desse mesmo diploma legal.
b) Acórdão no 3102-001.970, Sessão de 20 de agosto de 2013:
1- Alcance do Art. 47 da Lei no 9.430, de 1996
Diz o art. 47 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
Com relação a esse aspecto, há que se destacar, de início, que não há dúvida de que a
recorrente promoveu os recolhimentos no prazo de 20 dias, contados do início da ação
fiscal, bem assim que informou em sua DIPJ os créditos reputados indevidos sob a
designação “Total de Outros Créditos – IPI creditado”. Tais informações constam do
próprio relatório fiscal.
Mesmo assumindo tais pressupostos fáticos, peço licença à recorrente, mas não vejo
como considerar que o art. 47 possa ser aplicado ao caso concreto. A meu ver, o alcance
do dispositivo é demasiadamente claro: os tributos e contribuições devem estar
declarados previamente ao início do procedimento fiscal.
Ocorre que, no presente processo, o que se verifica é que exclusivamente os créditos
(indevidos, ressalte-se) de IPI foram informados na DIPJ. Ou seja, naquela declaração
ocorreu exatamente o inverso, foram declarados créditos capazes de extinguir os débitos
lançados no presente processo e, posteriormente, detectou-se que esses créditos não
seriam aptos a extinguir esses débitos.
Não se identifica, portanto, nem na DIPJ nem em qualquer outra declaração apresentada
pela recorrente, qualquer menção ao quantum que o Fisco considerou não recolhido.
Assim sendo, ainda que se busque, a partir de uma interpretação finalística, fixar um
norte no sentido de que o dispositivo pretendeu privilegiar qualquer iniciativa de
informar o débito ou a infração, neste litígio, não se vislumbra qualquer medida nesse
sentido.
De fato, não consta dos autos que a DIPJ tenha sido retificada antes do início da ação
fiscal com a finalidade de que fossem declarados os créditos de IPI efetivamente
cabíveis. Ressalte-se, na data do início da ação fiscal, a DIPJ refletia um imposto a
pagar inferior ao devido.
c) Acórdão no 1302-00.490, Sessão de 22 de fevereiro de 2011:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO PRESTADA NO PRAZO DE VINTE
DIAS APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração prestada após início de procedimento fiscal, ainda que no prazo de vinte
dias estabelecido no art. 47 da Lei no 9.430/96, não é hábil para tornar espontânea a
denúncia das infrações nela corrigidas.
(...)
Voto
(...)
Aduz o recorrente que:
“Não há que se falar em exigência de PIS por meio do presente lançamento de ofício,
tendo em vista que a recorrente efetuou o pagamento dos valores aqui exigidos dentro
do prazo estipulado no art. 47 da Lei n° 9.430/96, estando sujeito apenas aos
acréscimos legais nos casos de procedimento espontâneo. Logo, deve ser anulada
referida cobrança.”
Todavia, para gozar dos benefícios do artigo 47 da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 9.532/97, exige-se que a contribuição já esteja
declarada pelo contribuinte ao início da ação fiscal.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

No caso presente, os valores declarados a título de PIS em DCTF não foram objeto de
lançamento, e sim a diferença entre o PIS apurado e o Declarado, tendo havido
a desconsideração da DCTF prestada sob procedimento fiscal. Assim, os pagamentos
efetuados pelo recorrente após o início da ação fiscal e antes da autuação (DARFs de
fls. 391 a 396), não elidem a multa de ofício. No entanto, conforme bem destacado
na decisão da DRJ, tais pagamentos devem ser considerados por ocasião da
cobrança do crédito tributário mantido, para abatimento do quantum devido.
Por fim, quanto ao pedido do Recorrente para que “ainda que os argumentos
acima não sejam acolhidos, o que se admite somente para argumentar, tem-se que da multa de
ofício ora exigida deveria ser deduzido o valor da multa de mora, sob pena da ilegal cumulação
dessas penalidades”, verifico que não há, no caso, uma pretensão resistida. Em momento algum
o Fisco se negou a realizar tal dedução, que deverá ser objeto de encontro de contas a ser
efetivado na unidade preparadora.
Por outro lado, tal pedido de dedução da multa de mora foi expressamente
formalizado na Impugnação (fl. 72) e sobre ele não se manifestou o órgão julgador a quo. Assim,
para evitar quaisquer dúvidas futuras, tendo em vista os princípios da razoabilidade, celeridade,
eficiência e economia processual, e considerando que o valor da multa de mora não foi deduzido
quando da apuração da multa de ofício, conforme se depreende da leitura do Auto de Infração,
voto por dar provimento a este pedido.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar à Unidade Preparadora que deduza, do valor lançado através do Auto de Infração, o
valor referente à multa de mora recolhida pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Voto Vencedor
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, Redatora designada.
Com a devida vênia, ouso divergir da solução apresentada ilustre relator, a ser
dada ao presente caso.
Conforme se depreende do relato acima, trata-se de auto de infração para cobrança
exclusiva do valor de 75% a título de multa de ofício, com fulcro no artigo 44, inciso I da Lei
9.430/96.
Ocorre que os eventos importantes para o deslinde da controvérsia aconteceram na
seguinte ordem: i) em 21/07/2006, o Contribuinte foi intimado para o pagamento do tributo
devido, com os respectivos consectários legais; ii) e em 02/08/2006 (doze dias depois), foi
providenciado o pagamento do valor devido a título de principal (IPI), bem como multa
moratória no patamar de 20%.
Disto, já se conclui ser necessária atenção do quanto disposto no artigo 47 da
mesma Lei n. 9.430/96, quando dispõe que:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Tal norma “estende” o prazo para pagamento do tributo sem que as consequências
do lançamento de ofício sejam imputadas ao contribuinte, vale dizer, sem a penalização via
multa de ofício de 75% (artigo 44, inciso I da Lei n. 9.430/96), desde que cumpridos os
requisitos ali discriminados.
Percebe-se que, no presente caso, os requisitos previstos no dispositivo em
comento encontram-se preenchidos. Isto porque, além dos valores terem sido devidamente
levados aos cofres públicos (IPI + multa de 20%) no prazo previsto para tanto (20 dias contados
do início da ciência da fiscalização), houve declaração dos mesmos valores em documentação
suficiente para tanto.
Com efeito, lembrando que o contexto do caso é um regime aduaneiro especial de
admissão temporária, a declaração de importação DI no 02/0575045-6 registrada em 01/07/2002,
conjuntamente com o Termo de Responsabilidade no 1011/2002, com vencimento em
18/12/2002, são declarações que dão certeza a respeito dos valores ali descritos, os quais ficam
amplamente conhecidos pela autoridade fiscal. É o que dispõem o artigo 72, caput e §2o do
Decreto-Lei n. 37/66:
Art.72 - Ressalvado o disposto no Capítulo V deste Título, as obrigações fiscais
relativas à mercadoria sujeita a regime aduaneiro especial serão constituídas em termo
de responsabilidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - No caso deste artigo, a autoridade aduaneira poderá exigir garantia real ou
pessoal.
§ 2o - O termo de responsabilidade é título representativo de direito líquido e certo
da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas.
Impõe lembrar que a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais a
respeito do tema é no sentido de que é despicienda a declaração em DCTF para fins de aplicação
do artigo 47 da Lei n. 9.430/96, importando, isto sim, avaliar se as informações a respeito do
débito perante a Receita Federal foram, de outra forma, declarados. É o que se perceber do
Acórdão n. 9303-005793:
O PAGAMENTO ESPONTÂNEO NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI No
9430/96, DISPENSA DECLARAÇÃO EM DCTF.
Se for comprovado que a Contribuinte efetivou o recolhimento do débito no prazo de 20
(vinte) dias a contar do início da ação fiscal, conforme disposto no artigo 47 da Lei no
9.430/96, impõe-se em reconhecer a extinção da obrigação tributária, nos termos do
artigo 156, I do CTN, independemente de declaração em DCTF.
No Acórdão n. 9303-002.397, o mesmo Colegiado apresentou voto elucidativo
sobre os “dias de graças” concedidos pelo artigo 47 da Lei n. 9.430/96, dispositivo que se
compatibiliza com o sistema jurídico à medida que diferencia duas situações: i) a daqueles
contribuintes que nada fazem ao serem cientificados de procedimento de cobrança tributária de
ofício, aos quais se aplica a multa de ofício de 75%; ii) e a daqueles contribuintes que, diante
dessa notícia, fazem esforços para promover o pagamento do débito acrescido da sanção que
apena o pagamento a destempo da exação (multa moratória no valor de 20%), justamente como
ocorrido no presente caso. Destaco a seguir alguns trechos do voto do Conselheiro Relator Júlio
César Alves Ramos a respeito da questão:
Apesar disso, entendo que é por meio dela que se pode tentar extrair qual teria sido a
intenção do poder executivo com a MP. Como se sabe, existiam então, e sobrevivem
ainda hoje, dois tipos de declarações que comunicam à SRF a ocorrência de fatos
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

geradores de obrigações principais. Por primeiro, aquelas que permitem o imediato
encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa, exatamente por se revestirem
do caráter de confissão de dívida, para as quais a multa prevista é de 20%. De outra,
aquelas declarações meramente informativas cujos débitos nelas informados somente
podem ser exigidos após o regular procedimento de lançamento.
E, penso eu, para que o comando legal tenha algum sentido precisa ter a
capacidade de induzir o sujeito passivo, efetivamente, à providência nele indicada,
isto é, o recolhimento. Essa capacidade há de ser por efeito coercitivo ou por algum
incentivo a ela vinculado.
Ora, por qualquer dos ângulos que se analise, coerção ou incentivo, ela não tem esse
condão no que se refere às primeiras. Com efeito, os débitos já incluídos em
instrumento de confissão de dívida e ainda não recolhidos só admitem uma providência:
a inscrição “imediata” em dívida. Assim o prevê o art. 5o do decreto-lei 2.124 editado
no já longínquo ano de 1985.
Por outro lado, o ônus que o sujeito passivo enfrentará também já está irreversivelmente
estabelecido quando iniciado o procedimento fiscal: multa de 20% (além dos juros de
mora). Assim, com relação a eles se o sujeito passivo simplesmente ignorar a
“intimação”, nada piora em sua situação. Se a cumprir, nada melhora, a não ser pelos
juros.
Já com respeito às declarações que, embora constituam, sem dúvida, ônus para o
contribuinte, nenhum proveito lhe trazem no que tange à constituição do crédito
tributário, a “benesse” introduzida pelo art. 47 de muita valia se mostra.
Realmente, desde que disponha ele de recursos para extinguir imediatamente o
débito pelo pagamento, verá a multa reduzir-se de 75% para apenas 20%.
Desse modo, entendo eu, o dispositivo realiza dois aspectos da justiça fiscal que todos
buscamos: em primeiro lugar, tratando desigualmente os desiguais, premia aqueles que
cumprem integralmente as obrigações acessórias que lhes competem, mesmo não tendo
recursos para o imediato cumprimento da obrigação principal – para os quais se aplica
com propriedade o epíteto de meros inadimplentes – daqueles que, diante da mesma
situação, preferem se esconder por trás da não entrega daquelas declarações de que não
decorra a aplicação da multa reduzida. Em segundo lugar, contribui para a celeridade
dos procedimentos de realização do crédito tributário, “induzindo-a” de forma efetiva
com o prêmio mencionado.
Essas, ao meu ver, razões que se somam ao argumento básico utilizado pelo dr. Odassi
Guerzoni Filho e que peço vênia para transcrever como meu:
Tenho comigo que aqueles contribuintes que, sejam quais forem as razões, deixem de
recolher seus tributos na época fixada em lei e sejam flagrados pelo Fisco nessa
situação, devem se submeter às penalidades também fixadas em lei, notadamente, à
multa de oficio.
Mas, havemos de considerar a existência de um dispositivo legal que concede o "dia
da graça" aos contribuintes, os quais mesmo já sob o procedimento fiscal, podem
pagar em até vinte dias do recebimento do correspondente termo de inicio de
fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, com os acréscimos legais
aplicáveis no caso de procedimento espontâneo.
E o caso em questão envolve uma situação em que o contribuinte, já sob o
procedimento de oficio e flagrado na condição de inadimplente em relação a uma parte
do débito da Cofins de fevereiro de 2002, providenciou, dentro daqueles vinte dias, o
recolhimento da diferença com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo. Detalhe: o valor total da Cofins fora declarado na DIPJ.
Ora, a meu ver, a expressão "declarado", contida no art. 47 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, se encerra em si mesma, ou seja, não comporta digressões sobre o
alcance de seu significado, como pretendeu demonstrar a instância de piso em seu voto,
quando concluiu que por "declarado" somente poderia ser entendido o débito que
constasse da DCTF, já que somente esta se reveste do caráter de confissão de divida.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11684.000102/2009-46

O que estou querendo dizer é que a argumentação trazida pela DRJ não tem valia neste
processo, visto que, sob o ponto de vista do objetivo pretendido pelo legislador ao
conceder os "dias da graça", não se pode imaginar que estivesse ele preocupado em
propiciar o beneficio apenas àqueles contribuintes que tivessem informado seus débitos
em DCTF, não!, ele não especificou em qual declaração os débitos deveriam ser
informados, apenas condicionou o beneficio a que os débitos estivessem declarados,
aqui lembrando que, na versão original do dispositivo, constava a expressão "lançados
e declarados".
Assim, a meu ver e diferentemente da restrição estabelecida pela instância de piso,
quando se fala em "valor declarado", ao menos para os fins propostos pelo artigo 47
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quer se falar de valor informado em
qualquer das obrigações acessórias e não apenas na DCTF.
Além do mais, se, como entende a DRJ, o artigo 47 é voltado apenas para os casos em
que os débitos estejam já confessados, para que se iniciar um procedimento de oficio,
se, como se sabe, nessas circunstâncias, o Fisco dispõe de instrumentos legais para
simplesmente cobrá-los, inclusive mediante inscrição em divida ativa? Ou seja, onde o
legislador não distinguiu não me parece caber-nos fazê-lo.
Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Finalmente, cumpre consignar que o dispositivo (artigo 47 da Lei n. 9.430/96) não
requer exatidão da declaração promovida pelo contribuinte, mas sim, simplesmente, declaração.
A lógica da norma é que a autoridade pública tenha informações necessárias para a auditoria dos
montantes, podendo, se for o caso, promover a cobrança de diferenças de valores devidos em
relação àqueles efetivamente pagos pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Dessarte, estando preenchidos in casu os requisitos do artigo 47 da Lei n.
9.430/96, não há espaço para a cobrança da multa de ofício de 75% perpetrada pelo auto de
infração ora em apreço.
Com esses fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando integralmente a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital